Tribunal: TJDFT
Processo: 0736736-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736736-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AZIEL DA SILVA LEDO REU: ERIVANDO ROQUE DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a parte autora para oferecer Réplica à contestação de ID 77544092, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator